Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713208-91.2017.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: FCG - COMERCIO, TURISMO E SERVICOS LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FCG - COMERCIO, TURISMO E SERVICOS LTDA Despacho 1. O Recurso Especial interposto por FCG – Comércio, Turismo e Serviços Ltda. foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação (ID no 45520861). 2. Há Agravo em Recurso Especial interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) pendente de apreciação pelo STJ (ID no 15399330). 3. Na petição de ID no 55863526, FCG – Comércio, Turismo e Serviços Ltda. informa que desde o deferimento do pedido de tutela de urgência, realiza o depósito em consignação das parcelas referentes ao contrato objeto da controvérsia. 4. Para a atualização dos seus registros internos e análise de compatibilização financeira, pugna pela remessa dos autos ao Juízo de origem para que certifique o saldo dos valores atualizado até fevereiro 2024 e para que seja expedido ofício à instituição financeira (Banco do Brasil S.A.), com o objetivo de verificar o saldo atualizado dos depósitos realizados, em contas judiciais existentes em primeira e segunda instâncias. 5. Os autos foram remetidos a esta Relatoria. 6. Considerando que este Órgão julgador já exauriu sua competência para análise de atos processuais e julgamento, remeto os autos à origem (Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF) para a análise da petição de ID no 55863526. 7. Após as diligências, retornem os autos à COREC para prosseguimento da marcha processual, conforme a certidão de ID no 56113239. 8. Publique-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO